Tribunal: STF
Processo: RE 1597781
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, que, em 23.7.2024, deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual para “que o [recorrente] seja submetido a novo julgamento, no prazo de 90 (noventa) dias” (fl. 1, e-doc. 11).

O Tribunal estadual reformou decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de São Bernardo/MA, que, por maioria, em 4.8.2022, “confirmou a materialidade e a autoria delitivas, contudo, também por maioria, (...) decidiu absolver o acusado do crime de tentativa homicídio (...) praticado contra a vítima Samuel de Moura Sousa” (fl. 5, e-doc. 7).

Esta a ementa do acórdão recorrido:
“Penal. Processual. Tribunal do Júri. Tentativa de Homicídio. Contradição na resposta dos jurados. Verificação. Decisão contrária à prova dos autos. Evidência. Nulidade. Configuração. 
I – Se, pelo laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos, atestado a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima e pelos jurados reconhecida a existência da tentativa de homicídio, contrária à evidência dos autos a decisão absolutória proferida. 
II - Recurso provido para que submetido o apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Unanimidade” (fl. 3, e-doc. 11).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Tribunal estadual (e-doc. 15).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República e o Tema 1.087 da repercussão geral.

Afirma que o acórdão recorrido “não pode ir de encontro a legislação penal e lhe dar interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, inclusive o STF tema 1087 da repercussão geral” (fl. 11, e-doc. 18).

Sustenta que o entendimento “de que o Júri não poderia absolver o acusado, caso reconhecesse a materialidade e autoria delitivas, seria diretamente contrário às determinações do art. 483 do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação do quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afirmativa em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria” (fl. 11, e-doc. 18).

Assevera que a tese apresentada “em sessão do júri não foi negatória de autoria, mais sim excludente de ilicitude em decorrência da legitima defesa putativa, vide ID nº 21544785, ou seja, não há manifesta contradição com as provas dos autos quanto à absolvição do embargante, eis que os jurados deveriam responder de forma positiva com o ‘sim’, os primeiros quesitos” (fl. 11, e-doc. 18).

Argumenta que “a análise que se pretende com o referido Recurso Extraordinário não implica reexame de provas, visto que o desacerto do acordão é evidente” (fl. 16, e-doc. 18).

Pede seja “feita a análise do acordão que proveu o apelo do Ministério Público para submeter o recorrente a novo júri, diante dos argumentos levantados alhures e, consequentemente, após está reanálise, seja a decisão soberana do júri mantida e o recorrente absolvido” (fl. 16, e-doc. 18).

3. Em 5.6.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente estadual, Desembargador Raimundo Moraes Bogéa, admite-o (e-doc. 33).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, da al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República e do Tema 1.087 da repercussão geral.

Pede-se cassação do acórdão recorrido do Tribunal estadual para restabelecer a decisão do Tribunal do Júri da comarca de São Bernardo/MA que absolveu o recorrente quanto à acusação do crime de tentativa de homicídio na espécie vertente.

6. Em 22.5.20112, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, nestes termos:
“Consta do procedimento policial anexado aos autos que no dia 01/11/2010, por volta das 19:00h, próximo ao colégio São Francisco, Bairro São, José, Município de Santana do Maranhão, o denunciado, com animus necandi, atirou contra a vítima Samuel de Moura Souza, atingindo-lhe na região abaixo do ombro esquerdo.
Mesmo após ter sido baleado, Samuel de Moura Souza conseguiu fugir, e o denunciado ainda disparou por mais duas vezes na sua direção, com a nítida intenção de consumar o crime, o que não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo apurado, Samuel de Moura Souza teria levado o seu cunhado Valdinar Ribeiro Pereira para ensaiar uma peça teatral no colégio São Francisco, mas ao chegarem o local encontrava-se fechado, motivo pelo qual resolveram voltar. 
Ao retornar, a vítima deparou-se com o denunciado, que também estava de moto, e lhe fez sinal para parar, o qual foi atendido. Em seguida, o denunciado perguntou se a vítima se teria gritado em sua direção, tendo esta respondido que não. 
Sem qualquer motivo, o denunciado sacou um revólver, calibre 38, e atirou em direção da vítima, acertando-lhe na região localizada abaixo do ombro esquerdo. Mesmo ferido a vítima empreendeu fuga, quando o denunciado atirou por mais duas vezes na sua direção. 
A materialidade encontra-se demonstrada no exame de corpo de delito juntado no Inquérito Policial, assim como existem indícios suficientes de autoria que fundamentam a presente inicial acusatória. O denunciado, por sua vez, confessou ter atirado na vítima pensando se tratar de outra pessoa” (fls. 1-2, e-doc. 3).

7. Em 12.2.2020, o juízo da Vara Única da comarca de São Bernardo/MA, no Processo n. 350-43.2012.8.10.0121, pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, fundamentando que, “restando cabalmente provada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a pronúncia é medida que se impõe” (fl. 104, e-doc. 6).

8. Em 4.8.2022, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de São Bernardo/MA, por maioria, confirmou a materialidade e a autoria do recorrente no caso em exame, mas decidiu absolvê-lo da imputação pelo crime de tentativa de homicídio. O Juiz Presidente do Tribunal do Júri fundamentou:
“Nesta data realizou-se o julgamento do réu ARISLÂNDIO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos.
No que toca à fundamentação, o veredito proferido no Tribunal do Júri é constitucional e legalmente imotivado, pois amparado na convicção íntima dos jurados.
Desse modo, o Egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, confirmou a materialidade e a autoria delitivas, contudo, também por maioria, o Conselho de Sentença decidiu absolver o acusado do crime de tentativa homicídio (artigos 121, caput, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal), praticado contra a vítima Samuel de Moura Sousa, consoante quesitação anexa.
Ante o exposto, em obediência à Soberania dos Veredictos do Júri, declaro a ABSOLVIÇÃO do réu ARISLÂNDIO DOS SANTOS SILVA em relação à imputação penal que lhe foi feita nos presentes autos” (fl. 5, e-doc. 7).

9. Em 23.7.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000350-43.2021.8.10.0121, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial e determinou a realização de novo júri na espécie. Confiram-se trechos do voto proferido pelo Relator, Desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo:
“Ao que visto, a objetivar o apelo, nulificar o julgamento em que absolvido o apelado do crime de tentativa de homicídio, ao sustento de que manifestamente contrário à prova dos autos o veredicto proferido, conforme preconiza o artigo 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, uma vez que, em que pese reconhecido pelos jurados por meio de quesitação a autoria e materialidade do crime praticado em desfavor do acusado, absolvido o réu de forma contraditória e equivocada, sem, contudo, restar presente qualquer excludente penal.
Do contexto, a se extrair, em obediência à soberania dos veredictos do júri, absolvido o réu da prática delitiva lhe imputada, prevista no artigo 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de, no dia 01.11.2010, por volta de 19:00 horas, no Colégio São Francisco, Bairro São José, Município de Santana do Maranhão/MA, atentado contra a vida da vítima Samuel de Moura Souza, atingindo-lhe na região abaixo do ombro esquerdo, com manifesta intenção homicida. Segundo se apurou nos autos, a vítima teria levado seu cunhado Valdinar Ribeiro Pereira para ensaiar uma peça teatral no colégio São Francisco, e, ao retornarem, foram surpreendidos pelo acusado que deu sinal de parada à vítima e seu cunhado. Em seguida, o acusado perguntou se Samuel teria gritado em sua direção. Ato contínuo, sem qualquer motivação, diante da negativa da vítima, o acusado sacou o revólver que trazia consigo e atirou contra o ofendido, sendo ela atingida na região abaixo do ombro esquerdo. Após ferida, a vítima conseguiu fugir, tendo o denunciado, contudo, realizado mais dois disparos em sua direção, consoante a atestar o exame de corpo de delito (ID 56672577) às fls. 12/13.
Nesse contexto, pelo Conselho de Sentença, após quesitação, reconhecido por maioria, indícios suficientes de autoria, bem como presente a materialidade delitiva, vejamos:
2º Quesito do Julgamento do apelado: ‘O acusado Arislândio dos Santos Silva concorreu para o crime, efetuando o disparo de arma de fogo contra a vítima Samuel de Moura Souza?’ – Resposta: SIM por MAIORIA (04 votos).
3º Quesito do Julgamento do apelado: ‘O acusado, assim agindo, deu início a execução de um crime de homicídio contra a vítima Samuel de Moura Souza, que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a referida vítima empreendeu fuga?’ – Resposta: SIM por MAIORIA (04 votos).
Nada obstante, de forma contrária ao acima exposto, absolvido o réu pelo Conselho de Sentença, por maioria, da prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, se lhe imputado: 4° Quesito do Julgamento do apelado: ‘O jurado absolve o réu?’ – Resposta: SIM por MAIORIA (04 votos).
(...) Com razão o apelante, senão vejamos.
Assente essa conclusão, porquanto, de logo, fácil o constatar de que nulo o julgamento diante da manifesta contrariedade da resposta apresentada pelo Conselho de Sentença aos quesitos formulados, uma vez que, inobstante reconhecido ter o réu iniciado a execução de um crime de homicídio contra a vítima Samuel de Moura Souza, que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a referida vítima empreendeu fuga, após sofrido lesões na região do ombro esquerdo, consoante a atestar o Laudo de Exame de Corpo de Delito ID nº. 56672577) às fls. 12/13, absolvido o réu pelo conselho de sentença com a resposta positiva ao quesito de nº. 04 (‘O jurado absolve o réu?’ – Resposta: SIM por MAIORIA (04 votos), lhe absolvendo, por consequência.
Como se vê, notória a contrariedade da resposta apresentada pelos jurados aos quesitos formulados, eis que, em que pese reconhecida a patente existência de ofensa à integridade física [da vítima], consoante atestado pelo exame pericial juntado aos autos, absolvido o réu sem qualquer ressalva a eventuais excludentes penais, motivo pelo qual nulo o julgamento nos termos o art. 564, inciso III, alínea ‘k’ e paragrafo único do Código de Processo Penal.
Assim, tenho por certo e de nenhuma dúvida que ocorreu no caso destes autos vício nulificador a ponto de autorizar a desconstituição do julgamento, porquanto, nesse particular, em conformidade com o sustentado pela acusação, não só inquinado o julgado nos termos do art. 564, inciso III, alínea ‘k’ e paragrafo único do Código de Processo Penal, como também contrário a evidência dos autos.
Determino o prazo de 90 (noventa) dias para a realização de novo júri.
Isto posto e de acordo como parecer da Procuradoria Geral de Justiça, hei por bem, dar provimento ao recurso ministerial, para que submetido o apelado a novo julgamento, nos termos antes declinados” (fls. 5-7, e-doc. 11).

10. Na espécie, consta do acórdão recorrido do Tribunal estadual ser “notória a contrariedade da resposta apresentada pelos jurados aos quesitos formulados, eis que, em que pese reconhecida a patente existência de ofensa à integridade física [da vítima], consoante atestado pelo exame pericial juntado aos autos, absolvido o [recorrente] sem qualquer ressalva a eventuais excludentes penais, motivo pelo qual nulo o julgamento” (fl. 7, e-doc. 11).

Assentou-se a ocorrência de “vício nulificador, a ponto de autorizar a desconstituição do julgamento, porquanto, nesse particular, em conformidade com o sustentado pela acusação, não só inquinado o julgado nos termos do art. 564, inciso III, alínea ‘k’ e paragrafo único do Código de Processo Penal, como também contrário a evidência dos autos” (fl. 7, e-doc. 11).

11. Não se observa, no acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Maranhão, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do Conselho de Sentença e as diversas provas e o laudo pericial produzido, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição do recorrente pelo crime de tentativa de homicídio foi contrária à prova dos autos.

Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.877-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.670-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.087/RG. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No caso concreto, o Tribunal de origem determinou a realização de novo julgamento após concluir que ‘a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos’. 5. Não tendo a absolvição decorrido de resposta dos jurados a quesito genérico, não incide o Tema 1.087/RG. 6. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula 279/STF. 7. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. (...) 8. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.464.348-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. (...) 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d,’ do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 213.521-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da soberania dos vereditos resta incólume diante da manifestação do Tribunal ad quem que reconhece decisão manifestamente contrária à prova dos autos proferida pelo Conselho de Sentença. Precedentes: HC 134.412, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2016; RHC 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; HC 173.582, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/8/2019, e RHC 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018. (...) 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.636-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. (...) 4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal. 5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).

No mesmo sentido são estes julgados: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.

12. Determinar a realização de novo júri nos casos em que a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, limitando-se ele a submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, com a possibilidade de os jurados reverem novamente o caso e, qualquer que seja o resultado, não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.

Gustavo Henrique Badaró leciona:
“A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, caput, III, d).
Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...)
A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, § 3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’.
(...) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 256-261).
13. Ademais, para rever a conclusão do Tribunal estadual sobre a alegação do recorrente de eventual ocorrência de legítima defesa putativa no caso em análise, restabelecendo-se a decisão do Tribunal do Júri, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. (...) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.573.783-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AL. C DO INC. XXXVIII E AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. (...) IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.458.266-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2023).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Decisão contrária à prova dos autos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...) 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.498.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO, NA ORIGEM, DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.258.545-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.444.827-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora